Tribunal: TJES
Processo: 0001670-03.2013.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001670-03.2013.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELIEL BOMFIN DE JESUS
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001670-03.2013.8.08.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ELIEL BOMFIN DE JESUS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MP.

ROUBO.
DÚVIDA QUANTO À
AUTORIA
DELITIVA. CONDENAÇÃO ARRIMADA APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155, DO CPP.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É cediço que o édito condenatório deve ser lastreado em prova concreta e indubitável, de modo que, pairando dúvida relevante sobre a autoria delitiva, é imperiosa a observância do brocardo
in dubio pro reo
, sob pena de se condenar, de modo equivocado, pessoa inocente.

2. Os elementos probatórios obtidos na esfera policial somente podem embasar o édito condenatório se sopesados em conjunto com a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal e do contraditório, consoante vedação expressa prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal.

3. Ante a ausência de elementos probatórios robustos e pujantes da autoria delitiva para embasar o édito condenatório quanto ao acusado, imperiosa é a manutenção da sua absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, sob pena de se condenar, de modo equivocado, pessoa inocente, revelando-se escorreita, portanto, a sentença absolutória objurgada.

4.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001670-03.2013.8.08.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ELIEL BOMFIN DE JESUS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença (Id. 4852819, Vol. 01, pp. 171/175), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual o réu
ELIEL BOMFIN DE JESUS
fora absolvido da prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Emerge da denúncia (id. 4852819, vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 03 de março de 2013, no Distrito de São Geraldo, São Mateus/ES, o denunciado
ELIEL BONFIM DE JESUS
, em companhia do menor ARIEL DE OLIVEIRA DA SILVA, livres e conscientes dos seus atos, mediante grave ameaça, subtraíram para si, 01 (uma) motocicleta, de propriedade da vítima GILMAR SILVA GOMES. Ressai que a vítima estava na casa de seu pai e, ao colocar a moto na sombra, foi abordado por dois indivíduos numa moto vermelha. O carona estava armado com um revólver calibre .38 e lhe disse que era um assalto, que era para a vítima “calar a boca e correr”. Ato contínuo, o carona pegou a moto da vítima e seguiram em direção ao Município de Pinheiros/ES. Consta, ainda, que, em sede policial, a vítima reconheceu o denunciado ELIEL BONFIM DE JESUS como o autor do assalto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Desde logo, cumpre registrar que a
materialidade
é indene de dúvida, tendo sido suficientemente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (Id. 4852819, Vol. 01, p. 11) e Auto de Entrega (Id. 4852819, Vol. 01, p. 27).

No tocante à
autoria
, o Juízo primevo entendeu não existirem elementos probatórios suficientes para a condenação, absolvendo o denunciado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, insurge-se o Ministério Público Estadual, sob o argumento de que há provas no sentido de que o apelado praticou o crime.

Pois bem.

Em sede inquisitorial (Id. 4852819, Vol. 01, p. 23), a vítima GILMAR SILVA GOMES declarou que estava na casa de seu pai para almoçar; que quando foi colocar a moto na sombra, fora abordado por dois indivíduos numa moto vermelha; que o carona estava armado com um revólver aparentando ser um .38; que o carona disse que era um assalto; que era para “calar a boca e correr”; que pegaram a moto e seguiram em direção a Pinheiros.

Registre-se, ainda, que a vítima reconheceu na Delegacia o acusado Eliel Bonfim de Jesus como a pessoa que estava armada e lhe rendeu, consoante Auto de Reconhecimento de Pessoa (Id. 4852819, Vol. 01, p. 29).

A vítima não foi ouvida em Juízo, por não ter sido localizada, consoante restou consignado na Ata de Audiência (Id. 4852819, Vol. 01, p. 153).

Em âmbito extrajudicial, o denunciado
ELIEL BONFIM DE JESUS

declarou que foram para o Bis e voltaram para Pinheiros na casa de Ariel para buscar sua carteira; que, por volta das 13h, voltaram para o Bis e ficaram lá até as 16h40m; que na volta para Pinheiros foram abordados pela Polícia Militar; que Ariel estava pilotando a moto e foram conduzidos à Cia. da Polícia Militar; que pela manhã, depois de deixar Ariel em casa, foi na casa de uma amiga de nome Fernanda, próximo a Nossa Senhora de Lourdes; que não foi de moto; que permaneceu lá até Ariel ligar e voltarem para o bis.

Citado por edital (Id. 4852819, Vol. 01, p. 127) por se encontrar em local incerto e não sabido, o denunciado não foi interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, na fase inquisitiva, o menor ARIEL DE OLIVEIRA DA SILVA (Id. 4852819, Vol. 01, p. 31), declarou que, quando chegaram na entrada da Cidade de Pinheiros, foram abordados pela Polícia Militar; que os policiais lhe pediram para que parasse a moto, mas achou que não era com ele e continuou andando; que ao lado do ginásio de esporte foram parados pela Polícia Militar; que não possui habilitação; que não sabe sobre o assalto de São Geraldo; que Eliel permaneceu o tempo todo com ele.

Ouvido em Juízo, a testemunha ARIEL DE OLIVEIRA DA SILVA (Id. 4852819, Vol. 01, p. 139) declarou que conhece o acusado Eliel há dois anos; que há algum tempo não tem mais contato com Eliel, ouvindo dizer que o acusado foi embora de São Mateus; que sabe dizer que, quando o acusado residia na Comarca de São Mateus, trabalhava na roça; que não são verdadeiros os fatos descritos na denúncia, tendo em vista que em momento algum roubou a motocicleta descrita nos autos; que não conhece o senhor Gilmar Silva Comes; que se lembra que Eliel tinha uma motocicleta, porém era uma Honda 125 de cor preta; que o depoente não era proprietário de nenhuma motocicleta; que não tinha por costume andar de moto com o acusado; que não sabe dizer se foi o acusado Eliel que praticou os fatos descritos na denúncia; que nunca ouviu dizer nada que desabonasse a conduta do acusado.

Por seu turno, a testemunha PM HERIVELTON FALCÃO declarou na esfera judicial (Id. 4852819, Vol. 01, p. 137) que não se lembra dos fatos descritos na denúncia, em razão do decurso do tempo que se deu entre os fatos e a audiência; que conhece Ariel há muitos anos dessa comarca e o apreendeu muitas vezes ainda quando era menor, vez que estava bastante envolvido com drogas e pequenos furtos.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Sobreleva destacar, outrossim, que, a teor do disposto no art.155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Oportuno colacionar sobre o tema o magistério de Aury Lopes Jr, que assim leciona:

“
As meras suspeitas, opiniões ou "convicções" do julgador, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como "norma probatória" (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 110/111)”.

Da análise do arcabouço probatório, verifica-se que este se revela extremamente frágil para embasar a condenação do apelado
ELIEL BONFIM DE JESUS
.

Isto porque a vítima reconheceu o denunciado como sendo um dos agentes que praticou a conduta delituosa, tão somente, na esfera policial, sendo que tal prova não fora corroborada em fase judicial sob o crivo do contraditório.

Além disso, a prova judicializada, única capaz de legitimar a prolação de édito condenatório, em nada contribuiu para elucidar a autoria da ação delituosa.

À luz de tal quadrante, é de se frisar que os elementos probatórios obtidos na esfera policial somente podem embasar o édito condenatório se sopesados em conjunto com a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal e do contraditório, consoante vedação expressa prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
É inviável a condenação lastreada unicamente em elementos informativos do inquérito, segundo o art. 155 do CPP”.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.127.586/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022)

À vista do exposto, considerando a ausência de elementos probatórios robustos e pujantes da autoria delitiva para embasar o édito condenatório quanto ao acusado, imperiosa é a manutenção da sua absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, sob pena de se condenar, de modo equivocado, pessoa inocente, revelando-se escorreita, portanto, a sentença absolutória objurgada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)